Tribunal: TJDFT
Processo: 0716365-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Após o julgamento do agravo de instrumento (ID 28400996), pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, há esgotamento da jurisdição para reexame da matéria, o que não impede que se ventile junto ao juízo a quo pedido de análise de descumprimento da decisão exarada. O juízo de segunda instância já cumpriu o seu papel de julgador do recurso interposto, de modo que se mostram incabíveis juízos decisórios após certificado o trânsito em julgado deste agravo de instrumento. Logo, defiro o pedido constante no ID 31024112. Desentranhe-se dos autos a petição de ID 31023349. À Secretaria para que certifique esgotamento de eventuais prazos processuais e, após, arquive-se. Publique-se. Intime-se.